Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-78.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERONIMA ALVES DOS SANTOS - CPF: 318.277.991-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000378-78.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Jeronima Alves dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRESTIMOS CONSIGNADO – CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
a “
Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Previdenciário”
, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000378-78.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Jeronima Alves dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeronima Alves dos Santos em face da r. sentença proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral, que move em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que a suposta ficha de proposta de empréstimo pessoal, não comprova a veracidade dos fatos elencados na exordial. Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando o não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 140563027).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000378-78.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Jeronima Alves dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Jeronima Alves dos Santos propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referente aos contratos n. 802152255, 802153310, 812152526, 802153128 e 802151874, relativos a empréstimos consignados que desconhece a contratação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo,
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC (id. 140563022).

Inconformado, o apelante p
ugna pela reforma da sentença, a
apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que a suposta ficha de proposta de empréstimo pessoal, não comprova a veracidade dos fatos elencados na exordial. Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado ao apresentar contestação, comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando as respectivas “fichas Proposta de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário”, em que consta a digital da autora, a assinatura de duas testemunhas, e cópia dos documentos pessoais da apelante, bem como, das testemunhas, comprovando a existência e validade da relação jurídica (id. 140563010).

E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“A parte autora alega que desconhece quaisquer contratações com o banco réu, mormente, as relacionadas aos contratos de empréstimo bancário (consignados com desconto nos proventos de aposentaria da autora) sob os de contratos nº802152255; contrato nº802153310; contrato nº802152526; contrato nº802153128 e; contrato nº802151874.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação.

Isto porque, há comprovação nos autos de que a parte autora contratara os referidos empréstimos bancários (modalidade: consignado com desconto nos proventos de aposentaria da autora), em consonância com os documentos carreados aos autos às (contratos [fls.84/99 – correspondência ID 77876982, fls.01/16; fls.104/121 – correspondência ID 77876983, fls.01/18; fls.123/140 – correspondência ID 77876986, fls.01/18; fls.142/161 – correspondência ID 77878592, fls.01/18 e; fls.162/179 – correspondência ID 77878595, fls.01/18] e extrato de pagamento às [fl.100 – correspondência ID 77876982, fl.17; fl.122 – correspondência ID 77876983, fl.19; fl.141 – correspondência ID 77876986, fl.19; fl.155 – correspondência ID 77878592, fl.14 e; fl.180 – correspondência ID 77878595, fl.19]) (art.373, II, CPC).

No mesmo sentido, não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento dos contratos de forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios documentos acostados aos autos pela parte autora às (fls.47/66 – correspondência ID 73499500 a ID 73499506) verifica-se que fora cobrada a importância correspondente ao pactuado nos aludidos contratos.
”

(Id. 140563022)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022